Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Cancelamento de contrato do titular. Manutenção de cobertura para beneficiário agregado. Continuidade de tratamento médico. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo o direito de beneficiário agregado à manutenção da cobertura assistencial de plano de saúde coletivo por adesão, mesmo após o cancelamento do vínculo do titular, em razão da necessidade de continuidade de tratamento médico.
2. Parte embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de entidade de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à natureza jurídica da operadora de saúde e à inaplicabilidade do CDC.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente no que tange à possibilidade de manutenção da cobertura assistencial ao beneficiário agregado em situação de vulnerabilidade, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082 – REsp 1.842.751/RS) e na legislação aplicável (Lei 9.656/98, art. 8o, §3o, “b”)
5. A alegada omissão quanto à inaplicabilidade do CDC não se verifica, pois o fundamento da decisão não se baseou na aplicação do referido diploma legal, mas sim na proteção constitucional ao direito à saúde e na continuidade do tratamento médico, diante da condição clínica grave do agravante, idoso com mais de 90 anos, cardiopata, com marcapasso e em investigação de neoplasia de esôfago.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.